Tribunal: TJDFT
Processo: 0000986-78.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0000986-78.2020.8.07.0002 APELANTE: WESLEY RODRIGUES PINHEIRO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos salientados pela Secretaria da 2a Turma Criminal, consta erro material quanto ao nome do apelante no dispositivo do acórdão n. 1659741 (ID 43438088 e ID 4276074), uma vez que foi dado provimento ao recurso para absolver o apelante WESLEY RODRIGUES PINHEIRO DOS SANTOS, mas no dispositivo do voto constou “DIANTE DO EXPOSTO, dou provimento ao recurso para absolver JOÃO PAULO DA SILVA da prática do crime descrito na denúncia (art. 136, §3o, do Código Penal), por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.” De fato, há evidente erro material no dispositivo do voto, que deve ser retificado. 2. À Secretaria da Segunda Turma Criminal para retificar o dispositivo do Voto do Acórdão n. 1659741, a fim de que passe a constar com a seguinte redação: “DIANTE DO EXPOSTO, dou provimento ao recurso para absolver WESLEY RODRIGUES PINHEIRO DOS SANTOS da prática do crime descrito na denúncia (art. 136, §3o, do Código Penal), por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.” Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator